Tribunal: TJBA
Processo: 0789635-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0789635-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MARIALDO NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E LOCALIZAÇÃO DE BENS. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ente Público Municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa, cujo valor atualizado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O juízo de origem fundamentou a decisão na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a ausência de interesse de agir dada a ineficácia da medida executiva que tramita há anos sem satisfação do crédito ou garantia do juízo. O Recorrente alega nulidade por decisão surpresa e sustenta que a legislação municipal estabelece piso de ajuizamento inferior ao valor executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal com base no valor da causa (inferior a R$ 10.000,00) e na ausência de movimentação útil ou bens penhoráveis, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, em face da alegação de competência do ente federado para legislar sobre seus limites de execução e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, regulamentando a matéria, estabeleceu critérios objetivos para a aplicação do referido entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o devedor, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a execução tramita desde 2016 sem que tenha havido a satisfação do crédito ou a garantia do juízo, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses normativas de extinção por falta de interesse processual superveniente, não havendo que se falar em violação à competência municipal ou decisão surpresa, visto que a aplicação de precedentes vinculantes e normas administrativas do CNJ prescinde de prévia intimação quando configurados os requisitos objetivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil ou localização de bens, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A autonomia do ente federado não impede o reconhecimento da falta de interesse de agir pelo Poder Judiciário com base nos princípios da eficiência e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37,
caput
; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0789635-74.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Apelado a
M
ARIALDO NASCIMENTO DE SOUZA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO

ao
Apelo interposto
,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador.

11